Tribunal: CARF
Processo: 13855.720090/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Nunes Girard
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.720090/2010-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.451 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
MSM-PRODUTOS PARA CALÇADOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2000
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade, seja por ausência de motivação, seja por
cerceamento do direito de defesa, quando os atos expedidos contêm
fundamentação expressa, clara e congruente, assim como respeitados todos os
prazos e procedimentos processuais previstos na legislação de regência.
COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de serem utilizados em
compensação, cabendo ao contribuinte comprovar essa condição, por meio de
documentação fiscal e contábil apta para tal fim, quando alega a existência de
crédito contra a Fazenda Nacional.
DILIGÊNCIA. FINALIDADE.
A diligência tem por finalidade dirimir dúvidas sobre fatos relacionados ao
litígio e será determinada pelo julgador, de ofício ou a requerimento, quando
entendê-la necessária para a apreciação da matéria, não se prestando a suprir a
omissão do interessado em relação ao ônus que lhe cabe de demonstrar a
existência do direito que alega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Larissa Nunes Girard (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.720090/2010-20
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.451 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720090/2010-20

Relatório
Por bem retratar os fatos do processo, transcrevo o relatório do Acórdão recorrido:
Trata-se de declaração de compensação por meio da qual a contribuinte pretendeu
extinguir débitos próprios com crédito relativo a pagamentos da Contribuição para o
PIS/Pasep dos períodos de apuração fevereiro/1999 a janeiro/2000, que a contribuinte
entende terem sido efetuados em valores superiores aos devidos.
O crédito alegado decorre de decisão judicial transitada em julgado, na qual a
contribuinte viu reconhecido seu direito de afastar suas receitas financeiras do âmbito de
incidência da contribuição.
Analisada a pretensão, a autoridade competente proferiu o Despacho Decisório de fls.
430/437, por meio do qual reconheceu parcialmente o direito creditório, sob o
fundamento de que a contribuinte não comprovou os pagamentos relativos aos períodos
de apuração fevereiro a junho de 1999, e não comprovou que fossem efetivamente
receitas financeiras os rendimentos que pretendeu excluir da base de cálculo nos
períodos de apuração março, maio, junho, setembro, outubro e dezembro de 1999, e
janeiro de 2000.
Cientificada, a contribuinte interpôs a manifestação de inconformidade de fls. 448/462.
Inicia alegando a nulidade do despacho decisório, que teria desrespeitado o princípio da
motivação. Citando doutrina e jurisprudência, discorre sobre referido princípio, e
apresenta algumas afirmações específicas sobre o caso em exame, a seguir transcritas
(os destaques são do original):
No caso concreto, houve glosa de compensação com fundamento (v. item
Fundamentação do Despacho Decisório) nos artigos 333 e 396, ambos do Código de
Processo Civil, ou seja, invocados pela D. autoridade fiscal para justificar suposto não
atendimento do contribuinte à instrução dos pedidos administrativos com
documentação hábil à demonstração do crédito pretendido.
“In casu”, não resta dúvida de que se violou o princípio da motivação.
Não há respeito à motivação, especialmente, aplicando-se o art. 50 da Lei no 9.784/99,
que exige uma fundamentação jurídica e fática de forma explícita, clara e congruente.
Inexiste qualquer justificativa fática em seu ato. Assim, ficaria difícil sustentar que
houve respeito à exigência de justificativas fáticas e jurídicas de forma explícita, clara
e congruente.
(...)
Mesmo que assim não entenda, alegando-se que era possível identificar, embora com
dificuldades e de forma confusa, as justificativas fáticas por meio do acesso no sítio da
Receita Federal das informações complementares, podemos sustentar que, ainda, não
se respeitou a motivação clara, explícita e congruente.
Isto porque, segundo atos administrativos, a glosa se deu por força dos dispositivos
legais já citados e, por uma leitura perfunctória, se conclui facilmente que nenhum dos
dispositivos concedem supedâneo jurídico às glosas realizadas.
Equivale dizer: eles não dão suporte legal à rejeição dos créditos, ao contrário,
genericamente, garantem tal direito à recorrente.
Ora, onde estão as disposições normativas que descreveriam as condutas ilegais
realizadas pela impugnante?
Isso nos leva ao entendimento indubitável de que inexiste no presente caso uma
verdadeira motivação com razões fáticas e jurídicas, de forma explícita, clara e
congruente. Razão pela qual é de rigor reconhecer a nulidade de tais atos
administrativos que restringem sobremaneira direitos da impugnante.
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.451 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720090/2010-20

Em acréscimo à própria motivação, pela noção de legalidade e tipicidade que rege
questões de sanção administrativa, o que temos é a total ausência de demonstração
pelo Fisco de quais foram os dispositivos legais afrontados pela autora, tipificando
sua conduta.
Por conseguinte, a conclusão é simples e imediata: nulidade dos atos administrativos.
Em tais condições, forçoso o entendimento no sentido de que não houve no presente
caso fundamentação fática e jurídica explícita, clara e congruente, em respeito ao
princípio da motivação, levando à nulidade dos atos administrativos, especificamente, o
despacho decisório que glosou parte dos créditos tributários da impugnante.
A seguir, sustenta a nulidade do despacho decisório por cerceamento ao direito de
defesa e por desrespeito ao devido processo legal. Também neste ponto, discorre
genericamente sobre o tema, citando doutrina e jurisprudência (fls. 453/456) e apresenta
algumas afirmações específicas sobre o caso em exame, que passamos a transcrever (os
destaques são do original):
No presente caso, há cerceamento de defesa da requerente, com consequente violação
ao devido processo legal administrativo, uma vez que o despacho decisório foi
proferido sem qualquer explicitação e detalhamento acerca do não reconhecimento dos
créditos, impossibilitando, de fato e de direito, o pleno exercício do direito de defesa da
requerente.
Verifica-se, com clareza, que a D. fiscalização assim ponderou que a impugnante
deixou de apresentar documentação hábil e idônea quanto à comprovação dos
recolhimentos (DARFs) e a receita financeira.
No entanto, conforme comprovação anexa, ora também apresentada nesta
oportunidade, a impugnante logrou demonstrar tanto os recolhimentos quanto a receita
financeira.
Ocorre que não sendo possível a apresentação das competentes notas fiscais, houve
demonstração de comprovantes de rendimentos relacionados às receitas financeiras
por meio de apresentação do “RAZÃO” (CÓPIAS ANEXAS), ONDE SE CONSTATA
AS CONTAS QUE COMPÕEM A RECEITA FINANCEIRA QUE DEVE SER
DEMONSTRADA
PARA
A
PROCEDÊNCIA
TOTAL
DO
CRÉDITO
PRETENDIDO.
Ora, o simples despacho decisório a desconsiderar o LIVRO RAZÃO, que também é
hábil a demonstração das receitas financeiras, não possibilita a plena e lídima defesa
da impugnante, caracterizando clarividente cerceamento de defesa em detrimento,
assim, do devido processo legal administrativo.
Isto porque, caberia à fiscalização, além do encaminhamento do despacho decisório
lavrado, também apresentar ao contribuinte o que, normalmente, denomina-se de termo
de verificação fiscal, documento onde se relata a fiscalização realizada, os motivos
fáticos e jurídicos que deram azo à não homologação dos créditos, explicitando-se
claramente, o porquê da desconsideração do crédito do contribuinte, bem como
documentos e esclarecimentos prestados, JÁ QUE O CRÉDITO PRETENDIDO
DECORRE DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO, EM QUE
FOI RECONHECIDO O DIREITO DO CONTRIBUINTE!.
(...)
Em tais condições, é possível verificar a existência de cerceamento de defesa com
violação ao devido processo legal, uma vez que a não homologação total dos créditos
pretendidos não descreve claramente as razões fáticas e jurídicas a fim de permitir
verdadeiramente a defesa dos créditos glosados.
A contribuinte passa então a argumentar no sentido da legitimidade dos créditos
alegados, nos seguintes termos (destaques no original):
Como já descrito, o despacho decisório não justifica de forma fática e jurídica a
homologação parcial do crédito tributário pretendido pela impugnante.
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.451 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720090/2010-20

Sem embargo a clara nulidade, o fato é que os créditos pleiteados são todos legítimos e
suficientes para respaldar a compensação realizada.
Bem por isso, negamos a procedência da não homologação total, reiterando a
dificuldade em realizar a plena defesa.
Para corroborar a comprovação dos recolhimentos (DARFs) para os períodos
envolvidos, bem como dos rendimentos relacionados às receitas financeiras, junta-se
aos autos fotocópia do RAZÃO ANALÍTICO, para todo o período envolvido, bem
como planilha de cálculo de recolhimento da contribuição no período de 1999 a 2000
e respectivos DARFs devidamente recolhidos e já anteriormente apresentados à D.
fiscalização, conforme se infere.
Consoante se depreende dos autos, o processo administrativo em epígrafe foi formado a
partir da análise da PER/DCOMP no 17828.88507.200808.1.3.57-4538 e, em seu bojo,
relaciona-se com pagamento de PIS a maior, com reconhecimento por decisão judicial
transitada em julgado (autos no 2000.61.13.001841-8).
Consigna a D. autoridade fiscal que a impugnante foi intimada para apresentação de
documentação descrita às fls. 03 do despacho decisório ora impugnado, ou seja:
(...)
No entanto, assim considerou a D. Fiscalização que o contribuinte, DENTRE TODA
A DOCUMENTAÇÃO REQUISITADA, encaminhou parcialmente as guias DARFs
solicitadas. Nesta oportunidade, informa a impugnante que todos os comprovantes de
recolhimentos (DARFs) que se encontravam sob guarda do contribuinte foram
apresentados, conforme cópias anexas.
Por outro lado, consignou a D. autoridade fiscal, também no despacho decisório ora
impugnado, que a impugnante, instada a apresentar cópias autenticadas ou cópias
acompanhadas
do
original
das
Notas
Fiscais/documentos
comprobatórios
/comprovantes de rendimentos relacionados às receitas financeiras do período
envolvido, não o fez de forma hábil e idônea.
Primeiramente, importante transcrever, abaixo a correspondência entre as
competências e receitas financeiras que deveriam ser demonstrados pelo contribuinte
a fim de que, ao lado dos comprovantes de recolhimentos (DARFs), comprovasse a
legitimidade e legalidade do crédito pretendido:
Competência
Receita Financeira
03/1999
RS 194.377,59
05/1999
RS 129.999,27
06/1999
RS 77.487,46
09/1999
RS 41.631,66
10/1999
RS 46.686,43
12/1999
R$ 59.963,51
01/2000
RS 53.205.27
02/2000
RS 84.175,65
Verifica-se, todavia, consoante documentação anexa consistente em fotocópias do
livro RAZÃO, que TODOS OS RENDIMENTOS RELACIONADOS ÀS RECEITAS
FINANCEIRAS
FORAM
DEVIDAMENTE
COMPROVADOS
PELA
IMPUGNANTE, PERÍODO A PERÍODO, com precisão de CENTAVOS!
BASTA A VERIFICAÇÃO DOS DESTAQUES, PERÍODO POR PERÍODO, NAS
ANEXAS FOTOCÓPIAS DO RAZÃO ANALÍTICO.
Verifica-se nas fotocópias anexas que a impugnante logrou demonstrar a procedência
dos créditos tributários pretendidos, já que: a) comprovou os recolhimentos e b)
demonstrou os rendimentos relacionados às receitas financeiras, além do
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.451 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720090/2010-20

atendimento à apresentação de TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS
REQUISITADOS PELA D. FISCALIZAÇÃO.
Isto posto, é legítimo o crédito pretendido pela impugnante, ademais reconhecido por
decisão judicial já transitada em julgado e comprovado pela documentação anexa,
sendo de rigor o seu total reconhecimento.
No mais, caso exista dúvida, diante do princípio da verdade material, bem como a
falta de justificativas no despacho decisório, requer seja convertido o julgamento em
diligência para apurar efetivamente a legitimidade dos créditos.
III. CONCLUSÃO. REQUERIMENTO FINAL
Em tais condições, é possível concluir no sentido de que a homologação parcial é nula
ou mesmo improcedente.
POSTO ISSO, a impugnante requer seja julgada procedente a presente impugnação a
fim de reconhecer a nulidade ou a total improcedência do não reconhecimento total
do crédito tributário, EM RAZÃO DA DEMONSTRAÇÃO DA LEGITIMIDADE e
LEGALIDADE do mesmo, conforme razões aduzidas, como medida de
constitucionalidade, legalidade e justiça.
Termos em que, da juntada desta para constar, acompanhada de documentos
(procuração, subestabelecimento, contrato social, DESPACHO DECISÓRIO, RAZÃO
dos períodos questionados e foto cópias de DARFs já conferidos pela D. Fiscalização.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto considerou a
Manifestação de Inconformidade improcedente: afastou as preliminares de nulidade e, quanto ao
mérito, negou provimento por entender que as provas apresentadas não confirmavam a liquidez e
certeza da totalidade do crédito requerido, ressaltando que, no caso, para que a escrituração fiscal
fizesse prova em favor da requerente, era necessária também a apresentação dos documentos
fiscais com base nos quais foram feitos os registros contábeis.
O Acórdão DRJ no 14-58.457 (fls. 596 a 608) foi assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2000
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Inexiste ausência de motivação no Despacho Decisório que explicita detalhada e
repetidamente os fundamentos fáticos e jurídicos da decisão. Não se caracteriza
cerceamento do direito de defesa quando a contribuinte foi regularmente intimada do
despacho decisório e foi observado o prazo legal para a manifestação de inconformidade
que, apresentada pela interessada, demonstra ter esta pleno conhecimento das razões da
decisão proferida, bem como da legislação tributária aplicável.
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua existência e
montante, sem o que não pode ser restituído ou utilizado em compensação. Na ausência
de documentos comprobatórios do crédito alegado, o direito creditório não pode ser
admitido.
ÔNUS
DA
PROVA
A
CARGO
DA
CONTRIBUINTE.
DILIGÊNCIA.
INADEQUAÇÃO.
A realização de diligências e perícias não se presta à produção de provas cujo ônus
compete ao recorrente.
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.451 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720090/2010-20

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 08.09.2015,
conforme Aviso de Recebimento à fl. 610, e protocolizou o Recurso Voluntário em 07.10.2015,
conforme carimbo dos Correios no envelope de envio do Recurso à Receita Federal - fl. 611.
Em seu Recurso Voluntário (fls. 612 a 622), a recorrente apenas repisou os
argumentos anteriores, que consistem, em suma, de:
 preliminar de nulidade do Despacho Decisório, por violação ao princípio
da motivação, uma vez ausente fundamentação fática e jurídica explícita,
clara e congruente;
 preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa, em virtude de
se ter considerado a documentação insuficiente, o livro Razão inclusive,
sem a prévia conversão do feito em diligência;
 no mérito, reiteração quanto ao valor probatório dos documentos juntados,
(livro Razão, planilha de cálculo e Darfs), afirmando que bastaria que se
verificasse os destaques do Razão, período por período, para comprovar a
existência do crédito.
Por fim, requereu que, caso persistisse dúvida, fosse providenciada a conversão do
julgamento em diligência.
Nenhum documento foi juntado ao Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias e, portanto, dele
tomo conhecimento.
Preliminares de Nulidade
Tendo em vista que a recorrente não traz qualquer novo argumento para rebater as
razões que fundamentaram a rejeição da arguição de nulidade pela DRJ, mas apenas reproduz a
Manifestação de Inconformidade, ora de forma literal, ora com pequena variação, irei analisar de
forma conjunta as preliminares de nulidade.
Os vícios alegados consistem, basicamente, da ausência de motivação explícita,
clara e congruente no Despacho Decisório e do cerceamento do direito de defesa, visto que, tanto
no Despacho Decisório, como no julgamento pela DRJ, a documentação probatória, incluído o
livro Razão, foi considerada insuficiente, sem a prévia conversão do julgamento em diligência
para que eventuais dúvidas fossem sanadas.
Iniciemos por trazer o contexto em que as decisões administrativas foram
tomadas, de forma mais minuciosa do que no relatório, para que se compreenda porque inexiste
qualquer vício neste processo, além de servir de suporte fático para a análise de mérito que será
feita adiante.
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.451 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720090/2010-20

Por se tratar de crédito oriundo de decisão judicial, está previsto um tratamento
diferenciado para este tipo de compensação, que exige a habilitação do crédito perante a Receita
Federal previamente à transmissão do PER/Dcomp. A habilitação corresponde a um exame de
admissibilidade do pedido, em que se verifica o atendimento a diversas condições, como a
ocorrência do trânsito em julgado ou que o contribuinte figura no pólo ativo da ação. Uma vez
habilitado, o contribuinte pode transmitir a declaração de compensação, na qual será finalmente
apreciada a certeza e a liquidez do crédito.
Portanto, apenas por essa breve explanação fica claro que este processo não teve
decisão por meio de despacho eletrônico, mas foi objeto de análise manual, com inúmeras
intimações e respostas do contribuinte ao longo de cada fase, por meio das quais informações e
provas puderam ser apresentadas e complementadas.
A partir do que consta no Pedido de Habilitação de Crédito Judicial e seus anexos
(fls. 8 a 261), a Delegacia da Receita Federal em Franca (DRF/Franca) proferiu decisão de
deferimento parcial, reduzindo o valor passível de ser habilitado de R$ 121.679,18 para apenas
R$ 13.833,65, pois o contribuinte pediu habilitação de crédito relativo a período distinto daquele
que consta na petição inicial e na sentença. Transcrevo trecho da Decisão no processo de
Habilitação (fls. 262 a 266):
Conforme Planilha Demonstrativa do Crédito às fls. 02/06, o sujeito passivo solicita a
habilitação do montante de R $ 121.679,18 (cento e vinte e um mil, seis centos e
setenta e nove reais, e dezoito centavos), correspondente aos possíveis valores
indevidamente recolhidos a título da contribuição para o Programa de Integração
Social (Pis), no período de fevereiro de 1999 a fevereiro de 2008.
...................................................................................................................................
Segundo Certidão de Objeto e Pé emitida pela 1aa Vara da Justiça Federal de Franca/SP
(fl. 10), o mandado de segurança n° 2000.61.13.001841-8, conforme já foi dito
anteriormente, foi impetrado com o objetivo de assegurar "o direito líquido e certo das
Impetrantes de compensarem os valores recolhidos indevidamente em decorrência
da majoração da base de cálculo do Pis e da Cofins no período de fev/99 a ian/00,
com parcelas vincendas da mesma contribuição" (negrito e sublinhado meus). Dessa
forma, o reconhecimento do crédito a seu favor fica limitado aos períodos de
apuração apontados na petição inicial, quais sejam, os de fevereiro de 1999 a
janeiro de 2000. Assim, o valor a ser habilitado deverá ser retificado para se enquadrar
aos limites traçados na peça inicial, fazendo-se constar o total de R$ 13.833,65 (treze
mil, oitocentos e trinta e três reais, e sessenta e cinco centavos), correspondente à soma
da coluna "crédito atualizado" pertencente à planilha de fl. 02, períodos de apuração de
fevereiro de 1999 a janeiro de 2000.
Por todo o exposto, o sujeito passivo faz jus EM PARTE à habilitação do crédito.
Decisão
Tendo em vista o atendimento do requisito previsto no § 2o , inciso I do art. 51 da IN
SRF no 600, de 2005, DEFIRO PARCIALMENTE o presente Pedido de Habilitação
de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado.
Retifico o valor de R$ 121.679,18, apontado pelo contribuinte às fls. 01/06, fazendo-
se constar R$ 13.833,65 (treze mil, oitocentos e trinta e três reais, e sessenta e cinco
centavos), nos termos já expostos. (grifado)
Transmitido o PER/Dcomp no valor habilitado (fls. 4 a 7), a DRF/Franca intimou
o interessado a apresentar os seguintes documentos, para fins de apuração do crédito – Termo de
Intimação Saort no 759/2010 (fls. 270 a 271):
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.451 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720090/2010-20

2) Em relação ao crédito utilizado nas compensações, apresentar os documentos e
esclarecimentos descritos a seguir, correspondentes aos períodos de apuração deste
crédito (02/1999 a 01/2000), do estabelecimento matriz e de suas filiais.
a) Cópia dos comprovantes de recolhimento (DARF) ou de quitação que deram origem
ao crédito, isto é, DARF de PIS dos períodos de apuração de 02/1999 a 01/2000.
b) Livro Registro de Saídas.
c) Livro Razão e Livro Razão Analítico.
d) Livro Registro de Prestação de Serviços.
e) Livro de Apuração de IPI.
f) Livro de Apuração do ICMS.
g) Planilha contendo o demonstrativo de crédito e a utilização deste para suspender ou
compensar débitos.
Analisada a documentação entregue, conforme Termo de Retenção à fl. 273, em
03.07.2012 o contribuinte foi intimado a apresentar documentação complementar - Termo de
Intimação Saort no 487/2012 (fl. 394) – por meio do qual solicitou-se a entrega de cópias
autenticadas (ou originais com cópias) das Notas Fiscais, documentos comprobatórios ou
comprovantes de rendimentos relacionados às receitas financeiras dos períodos da tabela abaixo.
Competência
Receita Financeira
03/1999
RS 194.377,59
05/1999
RS 129.999,27
06/1999
RS 77.487,46
09/1999
RS 41.631,66
10/1999
RS 46.686,43
12/1999
R$ 59.963,51
01/2000
RS 53.205.27
02/2000
RS 84.175,65
Em resposta (fl. 396), o contribuinte respondeu que “devido ao tempo
transcorrido a empresa não localizou as documentações solicitadas no termo de intimação,
porém estas documentações, estão devidamente registradas em nossos livros Diários os quais
possui fé pública”.
Assim, a partir da documentação apresentada e dos dados sobre os débitos
inscritos na dívida ativa, foi emitido o Despacho Decisório. Nessa decisão, dos R$ 13.883,65
requeridos, foi reconhecido direito creditório no montante de R$ 1.788,70 e homologada a
compensação até esse limite, tendo por base as razões que se seguem (fls. 430 a 437):
Sendo o caso de PER/DCOMP em que o direito creditório relaciona-se à DARF
recolhidos e à aplicação de uma alíquota sobre suposta receita financeira auferida
fls. 367, é imperioso que tais recolhimentos e receita financeira sejam comprovados
por documentação hábil e idônea.
Tais documentos são imprescindíveis para a verificação da correta apuração do crédito e
para o consequente deferimento do crédito fiscal e é ônus da contribuinte sua
apresentação.
A fim de comprovar a certeza e liquidez do ressarcimento requerido, esta autoridade
fiscal solicitou, a apresentação de informações e documentos que julgou necessários
para subsidiá-la no exame de mérito do processo, intimando a contribuinte a
apresentá-los sem lograr qualquer êxito em relação ao período de 09/1999 a
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.451 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720090/2010-20

01/2000 (DARF recolhidos) e de 03/1999, 05 e 06/1999, 09/1999, 10/1999, 12/1999 e
01/2000 a 02/2000 (comprovação das receitas financeiras auferidas).
....................................................................................................................................
Ante o exposto, chega-se à seguinte conclusão em relação ao crédito pleiteado pelo
contribuinte:
a) Para os períodos de 03/1999, 05 e 06/1999, 09/1999, 10/1999, 12/1999 e 01/2000 o
contribuinte não comprovou a receita financeira auferida não fazendo jus ao crédito.
b) Para os demais períodos, uma vez que optou-se por não incluí-los no termo de
intimação 487/2012 (com o objetivo de propiciar a realização de análise mais
aprofundada dos períodos relacionados no referido termo de intimação) e considerando
que houve confirmação dos DARF (períodos 02/1999, 04/1999, 07 e 08/1999 – fls.
395/396) ou quitação dos débitos no âmbito da PGFN (período de 11/1999 – fls. 409)
opta-se por reconhecê-los conforme tabela abaixo: (grifado)
Tabela 1 — Crédito passível de restituição

Pelo exposto acima, vemos que foi reconhecido o direito creditório em relação aos
períodos 02, 04, 07, 08 e 11/1999. Mas não foi reconhecido em relação aos períodos 03, 05, 06,
09, 10 e 12/1999 e 01/2000 porque não demonstrada a certeza e liquidez das receitas financeiras
por meio de documentos fiscais ou qualquer outro tipo de comprovante de recebimento original.
Assim, entendo que a mera leitura deste histórico deixa patente a improcedência
da alegação de falta de motivação no Despacho Decisório. A decisão apresenta motivação
explícita, clara e compatível com a documentação insuficiente apresentada.
Da mesma forma, a alegação de cerceamento do direito de defesa não encontra
suporte nos autos. Considerando o processo de habilitação e o presente processo, de
compensação, o interessado teve 3 oportunidades antes da emissão do Despacho Decisório para
mostrar que seu cálculo estava correto e instruir seu pedido, inclusive com prorrogação de prazo
para entrega dos documentos. Da parte da Administração Fazendária, constata-se que todos os
procedimentos adotados até se chegar ao Despacho Decisório estão amparados pela Instrução
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.451 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720090/2010-20

Normativa RFB no 900/2008, que disciplinava a restituição e a compensação à época dos fatos.
Logo, não há vício no processo, mas apenas discordância da recorrente em relação à conclusão
alcançada, em especial em relação à valoração da prova.
Em relação ao Acórdão recorrido, também não se vislumbra qualquer indício de
cerceamento do direito de defesa, pois que o relator analisou e se pronunciou sobre todas as
razões e provas apresentadas, seja em relação às preliminares de nulidade, ao mérito ou ao
pedido de diligência. Logo, o que se constata, novamente, é a mera irresignação contra o
resultado do julgamento.
Portanto, por absolutamente improcedentes, rejeito as preliminares de nulidade.
Mérito
O argumento de mérito da recorrente se resume a afirmar que a documentação
apresentada é suficiente para provar, bastando que o julgador faça a “verificação dos destaques,
período por período, nas anexas fotocópias do razão analítico”.
Os períodos ainda em discussão são 03, 05, 06, 09, 10 e 12/1999 e 01/2000, nos
quais o crédito não foi reconhecido porque o contribuinte não demonstrou, de forma inequívoca,
com base em documentação hábil e idônea, a certeza e liquidez das receitas financeiras incluídas
indevidamente na base de cálculo do PIS.
A instrução probatória feita ao longo do processo não é capaz de demonstrar o que
se alega porque se trata de verificar a natureza e o exato montante das receitas. Ou seja, uma vez
demonstrada, sem qualquer dúvida, a natureza de determinada receita, passa-se à definição do
exato montante a ser excluído da base de cálculo.
Diante da tarefa a ser empreendida, por certo que o livro Razão juntado à
Manifestação de Inconformidade não é suficiente, pois as informações ali constantes não nos
permitem ter certeza sobre a natureza de todas as receitas. É uma cópia sem atendimento das
formalidades extrínsecas que lhe conferem autenticidade, juntada fora de ordem, com as
observações do contribuinte ilegíveis, sem o apoio de um demonstrativo que aponte para o
julgador qual o critério utilizado e sem qualquer outra explicação no Recurso Voluntário sobre
quais créditos deveriam ser excluídos, a despeito dos explicações carreadas pela DRJ. Ademais,
esse livro Razão já havia sido objeto de análise pela DRF/Franca, que entendeu por prova
insuficiente e demandou documentação complementar, não entregue sob alegação de não mais
dispor dos documentos fiscais ou de outros comprovantes de recebimento das receitas.
A título de ilustração, temos nas cópias do livro Razão (fls. 504 a 589), contas
contábeis como Outras Receitas Operacionais, Aluguéis Recebidos de Terceiros ou Juros
Recebidos ou Auferidos. No caso de Outras Receitas Operacionais ou Juros Recebidos, como
saber que não decorrem de venda de mercadoria e, nesse caso, deveriam sim compor a base de
cálculo? Já em relação aos Aluguéis, tudo indica que poderia ser excluído, mas onde se encontra
a confirmação do recebimento deste exato valor? A certeza e a liquidez são condições
inarredáveis impostas pelo art. 170 do CTN.
A resposta do contribuinte de que não mais possuía os originais não é aceitável
neste contexto. A intimação da DRF/Franca foi ampla no sentido de se referir a qualquer
documento original que comprovasse os recebimentos. Poderiam ser notas fiscais, mas também
extratos bancários, contrato de locação, microfilme de cheque, etc. Há várias formas de se chegar
a essa comprovação, sendo do contribuinte tal ônus, e interesse, se pretende ver seu pleito
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-001.451 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720090/2010-20

atendido. Contudo, não se vislumbra o menor esforço nesse sentido, mas a recusa a entregar
qualquer outro documento e a reiteração de que já foi provado o direito.
A obrigação de guardar os documentos originais pelo prazo prescricional ou até
que se finde eventual litígio está definida em diversos diplomas legais, tributários e não-
tributários, com pequenas variantes. A ver dois exemplos extraídos de normas tributárias:
Decreto-Lei no 486/1969 (dispõe sobre escrituração e livros mercantis)
Art 4o O comerciante é ainda obrigado a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, a escrituração, correspondência e
demais papéis relativos à atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial.
Lei no 5.172/1966
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
(grifado)
Todavia, ainda que assim não fosse, causa estranheza que a recorrente se
desembarace dos originais, aptos garantir o reconhecimento do seu direito, tendo em vista sua
decisão de pleitear judicial e administrativamente a restituição. Pela evidente relevância dos
originais em litígio dessa natureza, mesmo que não estivesse previsto em legislação a sua guarda,
seria natural e esperado esse zelo até a decisão definitiva. Corroborando os dispositivos da
legislação tributária acima transcritos, temos dispositivo análogo no Código de Processo Civil, in
verbis:
Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais:
....................................................................................................................................
VI - as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando
juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e
seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas
repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e
fundamentada de adulteração.
§ 1o Os originais dos documentos digitalizados mencionados no inciso VI deverão
ser preservados pelo seu detentor até o final do prazo para propositura de ação
rescisória. (grifado)
Aspecto decisivo neste caso é o fato de contribuinte não ter entregue nenhum dos
documentos-base que deram origem à escrituração contábil em nenhum momento deste
processo: seja quando demandado para emissão do Despacho Decisório, seja depois, para rebater
as decisões proferidas pela DRF/Franca ou pela Delegacia de Julgamento, a despeito do
julgamento desfavorável por insuficiência de prova.
Por tudo o que se expôs, o pedido de diligência deve ser indeferido por configurar
um total contrassenso. Uma vez que o interessado reafirma a cada fase processual que não mais
dispõe da documentação fiscal, a diligência se revela procedimento inócuo, pois não há o que ser
diligenciado. A diligência é um procedimento facultativo, que cabe ser solicitado quando se
acredita que dele poderá resultar alguma informação relevante para a solução do litígio. Por
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-001.451 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720090/2010-20

outro lado, determinar o procedimento quando se sabe de antemão que não há o que diligenciar
configura ofensa aos princípios da eficiência e da motivação.
A ver o que dispõe o Decreto no 7.574/2011 sobre a diligência:
Art. 35. A realização de diligências e de perícias será determinada pela autoridade
julgadora de primeira instância, de ofício ou a pedido do impugnante, quando entendê-
las necessárias para a apreciação da matéria litigada.
Art. 36. A impugnação mencionará as diligências ou perícias que o sujeito passivo
pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação
de quesitos referentes aos exames desejados, e, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional de seu perito deverão constar da impugnação.
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício sua realização, a autoridade
designará servidor para, como perito da União, a ela proceder, e intimará o perito do
sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a ambos apresentar os respectivos
laudos em prazo que será fixado segundo o grau de complexidade dos trabalhos a serem
executados.
§ 2o Indeferido o pedido de diligência ou de perícia, por terem sido consideradas
prescindíveis ou impraticáveis, deverá o indeferimento, devidamente fundamentado,
constar da decisão.
§ 3o Determinada, de ofício ou a pedido do impugnante, diligência ou perícia, é vedado
à autoridade incumbida de sua realização escusar-se de cumpri-las.
....................................................................................................................................
Art. 63. Na apreciação das provas, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou de perícias, observado o disposto nos arts. 35 e 36.
(grifado)
Ademais, e por fim, a diligência não se presta a suprir a omissão do interessado
em provar o direito que pleiteia, ônus que lhe cabe nos processos de restituição, ressarcimento ou
compensação.
Portanto, por todo o exposto, rejeito as preliminares de nulidade e, quanto ao
mérito, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital